Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-12.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007410-12.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINA QUEIROZ BECHELLI - CPF: 008.638.001-06 (APELADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI - CPF: 016.070.261-55 (APELADO), MARIO BECHELLI NETO - CPF: 402.975.158-02 (APELADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (APELANTE), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1007410-12.2021.8.11.0055

APELANTE: COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR

APELADOS: MARIO BECHELLI NETO, FERNANDO QUEIROZ BECHELLI, MARINA QUEIROZ BECHELLI e TERESA MARIA DE OLIVEIRA BECHELLI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO EXECUTADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS
– DESCABIMENTO – ARTIGO 110 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Apesar da alegação de que o
de cujus
(executado) não deixou bens, os seus herdeiros são partes legítimas para figurarem no polo passivo da execução, na forma do artigo 110 do CPC/15, sobretudo se o título executivo era garantido por hipoteca de uma área rural, cuja suposta venda pode ter ocorrido mediante fraude contra credores.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR
n
os
Embargos à Execução
opostos por
MARINA QUEIROZ BECHELLI, FERNANDO QUEIROZ BECHELLI e MARIO BECHELLI NETO,
contra a sentença que julgou procedentes os embargos em razão da ausência de bens recebidos por herança e para reconhecer a ilegitimidade dos embargantes para responderem com patrimônio próprio as dívidas contraídas pelo
de cujus
e, por consequência, extinguiu a execução. E ainda, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta que não pretendeu a inclusão/responsabilização dos herdeiros dos executados, mas apenas a sua intimação para regularização do polo passivo da demanda, com a intimação do espólio, em observância aos artigos 110 e 313 §2º, ambos do CPC/15.

Ressalta que ainda mantida a extinção, não é possível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, face àa incidência do princípio da causalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 191198675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/embargado, ora apelante, propôs Execução de Título Extrajudicial em face de MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI em 13/06/1996, visando o recebimento de R$ 44.816,71 (quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), decorrente de contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993, no qual foi dado como garantia real hipotecária de sua fazenda (matrícula nº 20.713 – Cartório 1º Ofício de Cáceres-MT).

Citado, o executado e sua ex-cônjuge CATARINA GERALDA DE QUEIROZ, intimada da penhora por edital, sobreveio informação pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sobre o falecimento do executado como da sua ex-cônjuge, respectivamente nos Municípios de Barretos/SP e Cáceres/MT, conforme consulta aos sistemas SINESP e SISOBI.

Consta que o Juízo
a quo
determinou a intimação dos cartórios para apresentarem as referidas certidões de óbitos e, após a juntada dos documentos, determinou que a parte exequente providenciasse a citação do espólio ou dos herdeiros dos executados, na forma do artigo 301, inciso I, do CPC/15.

Os herdeiros, então, subscreveram nos próprios autos da execução – e não por meio de distribuição por dependência – manifestação intitulada de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” em que sustentaram que a Ação deveria ser extinta, assim como não poderiam ser responsabilizados pelo pagamento do débito, sob o fundamento de que os executados não deixaram bens a serem inventariados.

Apresentada defesa pela exequente, foi determinado pelo julgador singular o desentranhamento e distribuição, por dependência, dos aludidos Embargos à Execução, autuados sob o nº 1007410-12.2021.5.11.0055 os quais foram julgados procedentes para reconhecer que os executados originais, quando de seus respectivos falecimentos, não deixaram bens a serem inventariados e herdados, ensejando a extinção da execução, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

Conforme acima explanado, após a informação acerca do falecimento do executado e da sua esposa, e juntada das respectivas certidões de óbitos (as quais foram juntadas no ID 191198730 - Pág. 34 e 38), foi determinada

a intimação do exequente para que promovesse a citação dos sucessores do executado (ID 191198730 - Pág. 43).

Devidamente citados, os herdeiros apresentaram Embargos à Execução, arguindo a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda em razão de o
de cujus
não ter deixado bens.

Ocorre que, apesar da suposta ausência de bens do executado, os seus sucessores são parte legítimas para compor o polo passivo da ação, na forma do artigo 110 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE - FORÇAS DA HERANÇA - JUROS CAPITALIZADOS - PACTUADOS EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte de filha do executado, já falecido. Assim, deve o herdeiro ser incluído no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança.

3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS). No caso em apreço, resta expressa a pactuação dos juros pelo método exponencial
.” (TJMT – N.U 0005372-69.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Até porque, insta salientar que o título executivo (contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993) era garantido por hipoteca de uma área rural (ID 191198726 - Pág. 25), cuja suposta venda pode ter ocorrido mediante fraude contra credores.

Portanto, não há falar-se em ilegitimidade dos herdeiros do executado para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para julgar improcedente os embargos à execução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024